Tribunal: CARF
Processo: 16151.000367/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do ato de exclusão quando observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se materializa cerceamento de defesa quando a empresa exerce plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Decreto regulador do processo administrativo tributário.
ACADEMIA DE GINASTICA. ATIVIDADE IMPEDITIVA. OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercendo a empresa atividade que impeça a opção pelo Simples, de academia de hidroginástica, mergulho e natação, está correta a sua exclusão daquela sistemática.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída por atividade econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para 01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
ART. 179 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRATAMENTO FAVORECIDO. LEI n° 9.317/1996.
O art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, é norma infraconstitucional que vem ofertar, justamente, eficácia jurídica ao que consignado no art. 179, in fine, da Constituição, que é norma constitucional de eficácia limitada.
SÓCIO. QUALIFICAÇÃO.
Vedada a opção ao regime simplificado às pessoas jurídicas que prestam os serviços profissionais que a Lei n° 9.317/1996 elenca, independentemente da qualificação profissional dos sócios.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que originalmente figuraram na contenda.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, nega-se provimento ao recurso calcado exclusivamente nos princípios da igualdade tributária, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000367/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.787 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
MCP NATAÇÃO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do ato de exclusão quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se materializa cerceamento de defesa quando a empresa exerce
plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos
estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Decreto regulador do processo
administrativo tributário.
ACADEMIA DE GINASTICA. ATIVIDADE IMPEDITIVA. OPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Exercendo a empresa atividade que impeça a opção pelo Simples, de academia
de hidroginástica, mergulho e natação, está correta a sua exclusão daquela
sistemática.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída por
atividade econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão
retroagido para 01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até
31/12/2001.
ART.
179
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
TRATAMENTO
FAVORECIDO. LEI n° 9.317/1996.
O art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, é norma infraconstitucional que
vem ofertar, justamente, eficácia jurídica ao que consignado no art. 179, in
fine, da Constituição, que é norma constitucional de eficácia limitada.
SÓCIO. QUALIFICAÇÃO.
Vedada a opção ao regime simplificado às pessoas jurídicas que prestam os
serviços profissionais que a Lei n° 9.317/1996 elenca, independentemente da
qualificação profissional dos sócios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000367/2006-33
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e
regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte do
julgador.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N.
02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, nega-se
provimento ao recurso calcado exclusivamente nos princípios da igualdade
tributária, da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Ato Declaratório Executivo Derat/SPO
n° 485.427 diante da exclusão da empresa recorrida ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
Ao compulsar dos autos, a exclusão foi fundamentada nos artigos 9 0, inciso XIII,
12, 14, inciso I, e 15, inciso II e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida
Provisória n° 2.158-34, de 27/07/01; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e
parágrafo 111/ único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 4), a interessada apresentou, em
25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fls. 1 a 29), com a alegação
de que a empresa disponibiliza piscinas aos seus clientes, para atividades de lazer, não se
configurando a atividade de aprendizado de natação e a necessidade de profissional com
habilitação profissional legalmente exigida.
A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 23/03/2006, nos
seguintes e exatos termos:

ADE N° 485.427 (17) — EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação
demonstram que a atividade econômica mencionada nos estatutos sociais é fator de
vedação à opção pelo Simples.

Cientificada do resultado em 26/05/2006 (fl. 30), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em (fls. 31 a 60 e anexos). Alega, em
síntese, que:

Preliminares

a) Não há fundamento fático e jurídico para a exclusão da recorrente do
sistema Simples de tributação.
b) Nulidade das Notificações por cercear o direito à ampla defesa:
b.1) O ADE em comento cerceia o direito de defesa da recorrente, pois
impede que se saiba ao certo qual o motivo de sua exclusão e, portanto,
deve ser anulado, reformando-se os termos da decisão.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

b.2) A partir da leitura da fundamentação legal consignada no ato de
exclusão, indaga-se qual o motivo pelo qual a requerente foi excluída do
Simples se ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses nela contida.
b.3) O objetivo social da interessada consiste em prestação de serviço na
área de hidroginástica, mergulho e natação e não se pode admitir que tais
serviços se enquadram em quaisquer das hipóteses previstas no art. 9°,
inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, pois não há necessidade de professor,
fisicultor ou assemelhados para a referida prestação de serviços.
b.4) A ausência de motivação e justificativa torna o Ato Declaratório
Executivo ilegal e nulo, pois impede a ampla defesa.

c) Violação ao principio da irretroatividade da lei:
c.1) O art. 5o., inciso XXXVI, da Constituição Federal/1988, expressa que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada".
c.2) A irretroatividade da lei é regra, sendo exceção as que retroagem,
como no caso da lei interpretativa, da lei penal mais benigna, etc.
c.3) Na hipótese de não ser mantido o enquadramento da defendente na
sistemática simplificada, o que somente se admite "ad argumentandum
tantum", os efeitos de tal decisão não podem retroagir e devem surtir seus
efeitos somente no ano seguinte ao da “decisão administrativa que transitar
em julgado”, para que sejam respeitadas as normas constitucionais, haja
segurança jurídica e se faça justiça.
d) Violação ao principio da isonomia:
d.1) Por disposição constitucional registrada no art. 179 da CF/1988 as
microempresas e as empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas,
nos termos da lei, pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas.
d.2) Assim, se o dado básico fundamental é não ter receita bruta superior a
um determinado "quantum", não poderia a lei discriminar firmas ou
pequenas empresas constituídas por profissionais como os mencionados no
art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
d.3) Não se pode comparar a recorrente, por exemplo, com a Academia
Companhia Athlética, com a Academia Fórmula, que como é público e
notório, tem dependências enormes, em locais privilegiados, infra-
estrutura de primeira linha e um faturamento grandioso.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

d.4) "Ao não conceder à recorrente os benefícios de fazer parte daquelas
empresas que são beneficiadas pelo sistema de tributação SIMPLES, não
há como fazer frente, disputar mercado, oferecer preços melhores e, enfim
existir como empresa competitiva."
d.5) À luz da garantia constitucional da isonomia tributária não se pode
conceber que a Lei n° 9.317/1996 possa estabelecer como situação
excludente ao Simples o exercício de determinadas atividades
profissionais, notadamente o seguimento da defendente.
d.6) Requer seja considerado inconstitucional o art. 9°, inciso XIII, da Lei
n° 9.317/1996, que criou tratamento jurídico diferenciado para as micro e
pequenas empresas, com o conseqüente enquadramento da contribuinte no
regime simplificado.

e) Violação ao princípio da capacidade contributiva:
e.1) O art. 145 da Constituição Federal/1988 consagrou o principio da
capacidade contributiva, segundo o qual todos os impostos deverão ser
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
e.2) O aludido critério preconiza que contribuintes com a mesma
capacidade econômica, independentemente da atividade que exercem,
devem ser tributados igualmente.
e.3) Assim, caso exista um comando legal que imponha tratamento
diferenciado no campo tributário, sem levar em conta a capacidade
econômica do contribuinte, decerto será inconstitucional.
e.4) Uma vez que o critério utilizado para definir microempresa e empresa
de pequeno porte é única e exclusivamente financeiro, preconizado no art.
2° da Lei n° 9.317/1996, todas as empresas que se enquadram nesse
conceito possuem a mesma capacidade para suportar a despesa decorrente
do pagamento da exação.
e.5) Portanto, a norma inserida no art. 9°, inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996, descumpre o principio da capacidade contributiva, uma vez
que o critério utilizado não foi o econômico, mas sim a atividade
profissional.
e.6) O argumento exposto é consolidado por decisão monocratica nos
autos do mandado de segurança coletivo n° 1999.61.00.057140-1, que
perante a 11 a Vara Cível da Subsecção Judiciária de São Paulo
(transcreve a ementa da Decisão as fls. 42 e 43).
f)
Violação a garantia institucional: Transcreve doutrina de Carlos
Alberto de Lima Almeida as fls. 44 e 45, segundo a qual a instituição a
proteger é o sistema econômico brasileiro, fundado na livre concorrência e
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

na livre iniciativa (art. 170, inciso IV, da CF/1988), que somente poderá se
materializar caso seja concedido tratamento jurídico diferenciado para a
pequena empresa, concluindo que a única exigência prevista em lei
(9.317/1996) refere-se receita auferida.
g) Inconstitucionalidade da Lei n° 9.317. O art. 90, inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996, não cumpriu com a diretriz constitucional de dispensar a
microempresa e a empresa de pequeno porte tratamento favorecido e
simplificado das obrigações tributárias, pois desconsiderou o comando
inserto no art. 179 da CF/1988.
h) Por não estar a recorrente enquadrada expressamente em quaisquer das
hipóteses previstas no art. 9 , inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, não
podendo ser considerada como "assemelhada", por total afronta a
Constituição e ao Código Tributário Nacional, requer a reconsideração da
decisão, para que seja a mantida a contribuinte no regime simplificado.

Mérito.

i) Em face de não ter a recorrida se posicionado específica e claramente
sobre os motivos que ensejaram a exclusão da recorrente do Simples,
haverá doravante defesa naquilo que poderia ensejar o desenquadramento.
j) A contribuinte é uma pequena empresa que presta serviços de
hidroginástica, mergulho e natação.
k) "Ora Nobres julgadores "data venha", aquele que está com problemas de
coluna, respiratório, pós operatório ou qualquer outro, ou ainda, precisam
emagrecer ou manter a forma, passam a freqüentar as dependências da
recorrente para que?" “A resposta somente pode ser para recuperar,
melhorar a manter um bom condicionamento físico e, essas atividades não
estão ano a uma daquelas impedidas de optar pelo simples."
l) “ As atividades da requerente têm grande utilidade e relevância para a
saúde da população, o que justifica a sua manutenção no regime
simplificado, para que possa cobrar mensalidade menos onerosa aos seus
clientes e manter os menos favorecidos.”
m) Neste mesmo sentido, a IN SRF n° 306, de 12 de março de 2003, em seu
art. 23 prevê que "Para os fins previstos no art. 15, par. 1°, inciso III,
alínea "a", da Lei n° 9.249, de 1995, poderão ser considerados serviços
hospitalares aqueles prestados por pessoas jurídicas, diretamente
ligadas à atenção e assistência à saúde, que possuam estrutura física
condizente para a execução de uma das atividades ou a combinação de
uma ou mais das atribuições de que trata a Parte II, Capitulo 2, da
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Portaria GM N° 1.884, de 11 de novembro de 1994, do Ministério da
Saúde, relacionados nos incisos seguintes:" (transcreve o dispositivo legal
à fl. 53).
n) Se a recorrida excluiu a recorrente sob o fundamento de que se utiliza
professor para a exploração de sua atividade é imperioso esclarecer que
para o exercício das atividades da contribuinte não há, necessariamente, a
exigência de um professor para atuar como instrutor de natação, mergulho,
hidroginástica, podendo a atividade ser exercida por um prático.
o) “Fazendo-se uma correlação entre as atividades do professor com as
atividades das instituições de ensino, previstas em lei, verifica-se que as
mesmas são totalmente distintas das atividades da recorrente, não sendo
possível confundir a figura do professor, com a da empresa, que assume
uma atividade empresarial, como poderia ser para qualquer outro
segmento, uma vez que o ensinamento é passado pelos profissionais
contratados pelas instituições de ensino.".
p) Preclaro julgador, cumpre informar ainda que as empresas do ramo da
recorrente, estão tendo concorrência de escolas de ensino fundamental que,
nos termos da lei podem se enquadrar no simples.
q) As referidas escolas de ensino fundamental, utilizando da referida
expressão e, tendo a autorização para estar enquadrada no sistema de
tributação do SIMPLES, estão abrindo piscinas, realizando ginástica nas
piscinas em suas unidades com preços reduzidos à comunidade, não só aos
seus alunos!
r) Ora, se as escolas de ensino fundamental podem ter dentro de suas
dependências piscina para que o seu aluno nade, por que não equiparar
então, as academias e referidas escolas de ensino fundamental, para efeito
de enquadramento no sistema SIMPLES?
s) Ademais, se a educação física é uma das matérias do ensino fundamental
e, caso seja o entendimento da Receita e que os empregados da recorrente
se equiparam a professores, o que somente se admite a titulo de
argumentação, as academias então devem ser equiparadas a escolas do
ensino fundamental e, consequentemente devem ser mantidas no sistema
Simples!!!
t) Requer provimento do recurso para manter a empresa no SIMPLES.

O Acórdão ora Recorrido (16-26.149 – la Turma da DRJ/SP1) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do ato de exclusão quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se materializa cerceamento de defesa quando a empresa exerce
plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos
estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Decreto regulador do processo
administrativo tributário.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002.
ACADEMIA DE GINASTICA. ATIVIDADE IMPEDITIVA. OPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Exercendo a empresa atividade que impeça a opção pelo Simples, de academia
de hidroginástica, mergulho e natação, está correta a sua exclusão daquela
sistemática.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída por
atividade econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão
retroagido para 01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até
31/12/2001.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICABILIDADE.
O principio da isonomia tributária tem como finalidade assegurar a igualdade
entre os sujeitos passivos da obrigação tributária que se encontrem em
situações equivalentes, vedando distinção de natureza. Não há que se exigir a
sua aplicação para empre encontram em situação distinta.
ART.
179
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
TRATAMENTO
FAVORECIDO. LEI n° 9.317/1996.
O art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, é norma infraconstitucional que
vem ofertar, justamente, eficácia jurídica ao que consignado no art. 179, in
fine, da Constituição, que é norma constitucional de eficácia limitada.
INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de normas, pois qualquer discussão sobre
constitucionalidade deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

SÓCIO. QUALIFICAÇÃO.
Vedada a opção ao regime simplificado às pessoas jurídicas que prestam os
serviços profissionais que a Lei n° 9.317/1996 elenca, independentemente da
qualificação profissional dos sócios.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina As normas legais e
regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte do
julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário que
apenas repete o conteúdo da Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, anexa como documentos certificado de filiação da recorrente ao
SEEAATESP, sindicato vinculado à FESESP, bem como Certidão de Objeto e Pé relativa MS
impetrado pela referida Federação no qual foi proferida sentença parcialmente procedente
reconhecendo o direito às filiadas a optarem pelo Simples Nacional. A certidão não atesta o
trânsito em julgado.
Anexa ainda a inicial do referido MS e respectiva sentença e decisão de embargos.
Em sequência, anexa Acórdão de Apelação onde o TRF revogou a liminar,
indeferiu a inicial do MS e julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto.

De plano, quanto à preliminar de nulidade arguida pela impugnante, cumpre ressaltar o
que estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.° 70.235, de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal — PAF).

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Do exame do dispositivo supra extrai-se que no tocante ao ADE só pode haver nulidade
se o ato for lavrado por agente incompetente.
Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em vista que o
ato emanou de autoridade competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
ocupante do cargo de Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo — fl. 102).
Não há, ainda, quaisquer irregularidades, incorreções e omissões no ato de exclusão,
tornando sem sentido a alegação da contribuinte de que não há fundamento fático e
jurídico que ampare sua exclusão da sistemática simplificada.
Quanto à afirmação de que o ADE em comento cerceia o direito da recorrente, pois
impede que se saiba ao certo qual o motivo de sua exc :1 - portanto, deve ser anulado,
registre-se que o campo "Descrição" do referido . a evidencia claramente a exclusão por
atividade econômica vedada, relacionada ao CNAE-Fiscal 9261-4-05 (Atividades de
condicionamento físico).
A contribuinte foi assegurado o contraditório mediante a ciência do citado ADE,
ocorrida em 26/08/2003, conforme Aviso de Recebimento acostado à fl. 4, o que lhe
possibilitou exercer plenamente seu direito de ampla defesa (nos termos do art. 50 ,
inciso LV, da Constituição Federal/1988, e do Decreto 70.235/1972), inicialmente por
meio do rito sumário da SRS e, posteriormente, através do contraditório que se
examina.
Ressalte-se ainda que analisando-se as considerações apresentadas pela requerente na
defesa, constata-se que a recorrente entendeu perfeitamente a motivação do ato de
exclusão, bem como o fundamento legal pertinente, de modo que não se vislumbra
qualquer cerceamento de defesa.
Veja-se que ela própria registra que a questão central que se deve discutir nesses autos
é se a atividade de uma empresa voltada para o ramo de hidroginástica, mergulho e
natação, estaria ou não vinculada à figura do professor.
Assim, rejeitam-se as preliminares de nulidade do ADE e de cerceamento de defesa
suscitadas pela defendente.
Quanto ao mérito, cabe mencionar que o Simples é um beneficio fiscal, já que envolve,
dentre outros, tributação com alíquotas favorecidas, recolhimento unificado e
centralizado com um único DARF, dispensa de obrigatoriedade de escrituração
comercial para fins fiscais, etc.
Em suma, consubstancia um regime de normas que concedem isenções tributárias e
dispensam o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, sendo que os
dispositivos legais a ele pertinentes devem ser interpretados literalmente, à luz do art.
111 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 26/10/1966) que preconiza:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

O Contrato Social da interessada, de 1995, consigna que o objetivo social da empresa
consiste em atividades de hidroginástica, mergulho e natação em geral, sendo sua razão
social M.C.P. Natação S/C Ltda, atividades que a contribuinte confirma exercer no
contraditório que se examina (fls. 80 a 83).
Afirma, ainda, a recorrente:
"Ora Nobres julgadores "data vênia", aquele que está com problemas de coluna,
respiratório, pós operatório ou qualquer outro, ou ainda, precisam emagrecer manter a
forma, passam a freqüentar as dependências da recorrente para que?"(grifos acrescidos).
"A resposta somente pode ser para recuperar, melhorar a sua saúde e manter um bom
condicionamento físico e, essas atividades não estão arroladas como uma daquelas
impedidas de optar pelo simples."
"Em face ao exposto, a recorrente através da atuação de seus profissionais treinando os
seus clientes para que pratiquem correta e regularmente exercícios físicos, no sentido de
se de se recuperarem, manterem a saúde e, conseqüentemente, melhor qualidade de
vida, devem ser mantidas no SIMPLES, por estarem equiparadas a fisioterapia ou
hospitais, devendo ser reformada a r. decisão de fls., para que se faça justiça!"(grifos
acrescidos).
"Impolutos julgadores, quem está sendo excluída do Simples não é o profissional ou
técnico que trabalha nas dependências da recorrente, mas sim, ela própria, a empresa
recorrente (que tem como sócios pessoas que não precisam ser professores de educação
física, mas simplesmente empresários)!! !"(grifos acrescidos).
"Nas empresas que atuam no mesmo ramo de atuação da recorrente, em sua grande
maioria, como no caso dos autos, encontram-se empresários voltados ao
desenvolvimento do ramo de atividade na área da prática esportiva e, nenhuma
obrigação legal existe para impor, determinar que os seus sócios sejam
professores!"(grifos acrescidos).
"A recorrente é uma empresa voltada ao ramo de recuperação e manutenção do
condicionamento físico, onde seus clientes, conforme já exaustivamente exposto, a
procuram para recuperarem-se de problemas de saúde, perderem peso, manterem a boa
forma e etc. que nenhuma relação tem com a fisicultura."(grifos acrescidos).
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas e as
empresas de pequeno porte relativo aos impostos e as contribuições, estabelecido em
cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988,
pode ser usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas.
Neste sentido, assevera a Lei n° 9.317/1996 em seu art. 9°, inciso XIII:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Cabe esclarecer que o óbice inserto no supracitado dispositivo legal não está
endereçado unicamente a profissões cujo exercício dependa de habilitação
legalmente exigida, conforme comumente se quer entender. Primeiramente o
dispositivo prevê uma lista especifica de ocupações que impedem a opção pelo
Simples. A seguir estabelece que os serviços assemelhados aos dessa lista específica
igualmente vedam a opção. Por último, dispõe genericamente que a prestação de
serviços inerentes a qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
legalmente exigida também implica a vedação à opção.
Dessa maneira, no caso dos serviços constantes da lista específica e daqueles
assemelhados, sempre haverá restrição ao enquadramento no Sistema, quer o
exercício profissional dependa ou não de habilitação legalmente exigida. Já no caso
da prestação de serviços vinculados a outras profissões, somente ficará
inviabilizada a opção se o exercício profissional depender de habilitação
legalmente exigida.
No caso dos autos a prestação de serviços de academia de hidroginástica, mergulho e
natação em geral encontra vedação inserida no comando legal do art. 9°, inciso XIII, da
Lei n°9.317/1996, por tratar-se de prestação de serviços profissionais de professor,
fisicultor ou assemelhados.
Registre-se que a vedação é para "a pessoa jurídica que preste serviços profissionais
de", devendo-se assentar o fato de que basta o exercício da prestação dos serviços
assemelhados ao de professor e fisicultor, com ou sem supervisão, assinatura ou
execução por profissional regulamentado, para que a opção pelo Simples seja vedada.
Diante disso, mesmo que os serviços sejam prestados por outro tipo de profissional ou
pessoa não qualificada, a pessoa jurídica não poderá permanecer no regime
simplificado, porquanto se trata do exercício de atividades assemelhadas profissão de
professor e fisicultor.
Assinale-se, ainda, que a Lei n° 9.696, de 01/09/1998, dispôs sobre a regulamentação da
Profissão de Educação Física e criou os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Educação Física.
Consigna a referida lei em seus artigos 1° ao 4°:
Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de
Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos
Conselhos Regionais de Educação Física.
Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física
os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente
autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino
superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente
exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem
estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.
Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar,
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e
interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas
áreas de atividades físicas e do desporto.
Art. 4o São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física.
Informe-se que este entendimento encontra-se pacificado no Conselho de Contribuintes,
como se depreende pelo Acórdão n° 301-32.603, de 22/03/2006, prolatado no âmbito da
Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes:

REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. ACADEMIA DE GINÁSTICA -
CONDICIONAMENTO FÍSICO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9o, INCISO XIII,
DA LEI No 9317/96. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NESTE
REGIME TRIBUTÁRIO. ATIVIDADE VEDADA. Notadamente, é sabido que
as academias de ginástica, musculação, natação, e condicionamento físico em
geral,
possuem
professores
especializados,
que
possibilitam
um
acompanhamento contínuo ao aluno, para que tenha um desenvolvimento seguro
e saudável do seu corpo, razão pela qual o artigo 9o, inciso XIII, deve ter plena
incidência sobre esta atividade. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Esclareça-se que o vocábulo fisicultor mencionado na Lei em comento guarda relação
direta com o substantivo fisiculturista (indivíduo que pratica o fisiculturismo, conforme
Dicionário Aurélio, 3ao ed., 1999), não sendo razoável imaginar que a impugnante,
exercendo as atividades de academia de esportes, desconheça o seu significado.
Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, sobreleva lembrar que o
artigo 15, inciso II, da Lei n° 9.317/1996 vigorava, à época da exclusão, com a redação
dada pelo art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, passando a haver autorização
legislativa para que a exclusão se de com efeitos retroativos à data da situação
excludente, conforme se constata de seus termos:

Art. 73. O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;"

Estribado nesse dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa n° 250/2002,
repetido pelo artigo 24 da Instrução Normativa n° 608, de 9 de janeiro de 2006, dispôs
que:

Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23
surtirá efeito:
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do
art. 22;
II - a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente,
nas hipóteses de que tratam os incisos III a XIII e XVI a XVIII do art. 20;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Constata-se, portanto, que as aludidas Instruções Normativas, ao fixarem em 1° de
janeiro de 2002 a data de inicio dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as disposições
da MP n° 2158-34, de 27/07/2001, que passou a autorizar a exclusão com efeitos
retroativos, com a previsão do art. 2° da Lei 9.784/1999, que determina Administração a
observância do principio da segurança jurídica.
De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo, a exclusão
com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o presente caso, em
julho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 10 de janeiro de 2002, quando
estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a esta data.
Portanto, resta devidamente esclarecido o fundamento legal que amparou a exclusão da
interessada do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
Afirma a requerente que o art. 150, inciso II, da Constituição Federal de 1988, preceitua
que é vedado à União instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente.
Esclareça-se, no que compete ao principio da isonomia tributária previsto no art. 150,
inciso II, da Constituição Federal/1988, que o dispositivo constitucional tem como
finalidade assegurar a igualdade entre os sujeitos passivos da obrigação tributária que se
encontrem em situações equivalentes, vedando distinção de qualquer natureza.
Não há que se exigir a sua aplicação para empresas que se encontram em situação
distinta.
Assinala a defendente que por disposição constitucional registrada no art. 179 da
CF/1988 as microempresas e as empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas, nos
termos da lei, pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas.
Neste sentido o art. 179 da Constituição Federal/1988 não deixa dúvida que o
tratamento diferenciado dispensado As microempresas e As empresas de pequeno porte
restringe-se àquelas definidas em lei.

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.

Particularmente com respeito A regra de descrimen anunciada no art. 9°, inciso XIII, da
Lei n° 9.317/1996, tal se encaixa, ao lado dos demais comandos ali contidos, como
norma infraconstitucional que vem ofertar, justamente, eficácia jurídica ao que
consignado no art. 179, in fine, da Constituição — que é norma constitucional de
eficácia limitada, isto é, sem eficácia jurídica alguma no momento de sua positivação.
De fato, o texto constitucional condicionou a simplificação, redução ou eliminação de
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, para as
microempresas e empresas de pequeno porte, A atuação vindoura do legislador
infraconstitucional. E este, assim o fez, na porção atinente As obrigações tributárias, por
meio da Lei n° 9.317/1996. Em outras palavras, indigitada lei, ao contrário da
inteligência da contribuinte (que, ai, veria um desprestigio A promoção do tratamento
favorecido sob discussão), atua no espaço que a própria Constituição lhe reservou
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

vedando expressamente, em seu art. 9°, inciso XIII, a inclusão no Simples de pessoas
jurídicas que prestem serviços relacionados às atividades mencionadas.
Pugna a recorrente que seja declarado inconstitucional o art. 9°, inciso XIII, da Lei
n°9.317/1996.
Quanto a este quesito, é preciso delimitar a competência deste colegiado administrativo,
ressaltando também o caráter vinculado da atividade fiscal. t o administrador um mero
executor de Leis, não lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade e
aplicabilidade do comando legal. A análise de teses contra a constitucionalidade de Leis
é privativa do Poder Judiciário.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:

Sobre este principio vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes Meirelles: "o
agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em todas as suas
especificações... a liberdade de ação do administrador é minima, pois terá que se ater A
enumeração minuciosa do Direito Positivo" (Meirelles, Helly Lopes Administrativo
Brasileiro, 19a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, p 101).
Assevera-se, ainda, o disposto no artigo 7° da Portaria do Ministro da Fazenda n° 58, de
17 de março de 2006:

O artigo 116, inciso III, da Lei n° 8.112/1990 diz que é dever do servidor observar as
normas legais e regulamentares. Neste contexto, a autoridade administrativa, por força
de sua vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juizo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, como por exemplo, o principio
da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação constitucional ao confisco em
matéria tributária, do principio da capacidade contributiva, eqüidade, do principio da
individualização da pena, do principio da legalidade tributária, da irretroatividade da Lei
tributária, moralidade, conceito de renda, isonomia, do princípio da propriedade, da não-
repetição da sanção tributária e, por fim, da limitação constitucional ao poder de
tributar.
Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma em discussão já tiver sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou
em controle difuso, neste último caso desde que haja Resolução do Senado Federal
retirando a norma inconstitucional do ordenamento jurídico.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Pugna a contribuinte que no quadro societário de academia não há a obrigatoriedade de
que seus sócios sejam professores.
Neste quesito, reitera-se que o caput do art. 9° da Lei n° 9.317/1996 assevera que não
poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica que preste os serviços profissionais que
elenca, não existindo, assim, qualquer menção às pessoas físicas que integram o quadro
societário da empresa, sua qualificação profissional, etc.
Igualmente, descabe o argumento da interessada de que "Não pode ainda, confundir a
figura do professor com a figura do profissional que trabalha em uma empresa voltada
para o ramo de atividade da recorrente!"
No que se relaciona aos julgados do Poder Judiciário colacionados aos autos pela
recorrente, esclareça-se que as decisões administrativas ou judiciais, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do direito tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicando-se A questão em análise.
Assim, os referidos julgados não têm efeito vinculante em relação As decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, tendo validade
somente inter partes.
Não encontra guarida a alegação da contribuinte de que sua e regime simplificado teria
implicações econômicas negativas, não tem pertinência. porque a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória. Assim, constatado q e a contribuinte incorreu
na vedação tipificada no art. 9°, inciso XIII, da Lei n°9.317/1996, está correta a emissão
do ADE em comento, não cabendo nenhum tipo de discricionariedade, como parece
supor a interessada.
Assevera a defendente que "..através da atuação de seus profissionais treinando os seus
clientes para que pratiquem correta e regularmente exercícios físicos, no sentido de se
de se recuperarem, manterem a saúde e, consequentemente, melhor qualidade de vida,
devem ser mantidas no SIMPLES, por estarem equiparadas a fisioterapia ou hospitais,
devendo ser reformada a r. decisão de fls., para que se faça justiça!".
Quanto a este tópico enfatize-se que o litígio que se discute está centrado na prestação
de serviços profissionais de professor, fisicultor ou assemelhados, como caracteriza o
ADE emitido, não comportando discussão em relação a outras atividades que não
integram a lide que se examina.
Ainda que se considere a afirmação da interessada, de que seus serviços estariam
equiparados a "fisioterapia ou hospitais", existiria, no caso dos autos, óbice adicional ao
regime simplificado tendo em vista que tais atividades integram o rol de vedações
inserto no art. 90, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.

Da análise da decisão recorrida entendo que não há razões para reforma-la.
Quanto às arguições genéricas de nulidade nenhuma das hipóteses de nulidade do
RPAF se configuraram, como muito bem detalhado pela DRJ. Outrossim, mesmo diante da
situação fática absurda o contribuinte se defendeu adequadamente e mostrou ter domínio dos
fatos alegados e que embasaram o processo.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16151.000367/2006-33

Trata-se de vedação direta à legislação e a Recorrente ao copiar a impugnação
persiste em aduzir argumentos meio absurdos, ora se equiparando a hospitais, ora se equiparando
a instituições de ensino e, por fim afirmando que em verdade faz somente a gestão de piscinas
sem necessidade de profissionais habilitados, o que vai de encontro a todo o lastro probatório.
A Recorrente é escola de natação e de hidroginástica e nos termos do que a Lei n°
9.696, de 01/09/1998, trata-se de atividade que apenas pode ser desenvolvida por profissional de
Educação Física, incorrendo na vedação prevista na Lei n° 9.317/1996 em seu art. 9°, inciso
XIII.
Ressalte-se ainda que, quanto aos documentos anexados na fase recursal, em que
pese em algum momento fora proferida decisão que assegurava o direito à inclusão no Simples
de associados de respectivos sindicatos, o fato é que o próprio contribuinte traz aos autos a prova
de que em sede de recurso a ação foi julgada improcedente.
Quanto as alegações de confronto a diversos princípios constitucionais, bem como
de inconstitucionalidade da legislação a questão resolve-se pela aplicação da Súmula CARF no 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros em observar os enunciados das Súmulas emanadas desta Corte Administrativa,
bem como nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57, não há outro caminho a não
ser de afastar as arguições de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital